Tribunal: TJBA
Processo: 8055404-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055404-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 2 AUTOS LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP N. 1.951.888/RS (TEMA 1132). OBSERVÂNCIA DO ART. 927, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1132) fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

2. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor é pressuposto essencial para o ajuizamento da busca e apreensão, mas não exige que a notificação seja assinada pelo próprio destinatário, desde que enviada ao endereço contratualmente informado.

3. No caso
sub judice
, ao contrário do afirmado pelo agravante, verifica-se que a instituição financeira autora encaminhou a notificação ao endereço indicado pelo réu/agravante no contrato firmado entre as partes. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo Interno n. 8055404-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante 2 AUTOS LOCACOES LTDA e como agravado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)